Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0726879-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TRIER ENGENHARIA S/A IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Atenda-se a manifestação do Ministério Público de ID 50174790, procedendo-se a intimação da impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie a citação do Consórcio G3, por se tratar de litisconsórcio necessário. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator